Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728707-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMADA LOPES DE SANTANA APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., APICE SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 53776595 a recorrente requer o adiamento do julgamento do recurso, pautado para a 23a sessão presencial, a ocorrer em 06/12/2023. A justificativa apresentada, o fato de ter duas crianças para cuidar, não é suficiente para fundamentar o adiamento, pois se trata de circunstância duradoura própria de sua condição de vida. Indefiro, pois, o pedido. (e) Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator